Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO BUSCADO ELENCADO NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCURSÃO. VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL PENDENTE DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta em face da r. sentença que homologou o acordo celebrado e extinguiu o feito, deixando de apreciar pedido destinado ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à cobrança de honorários sucumbenciais, ainda pendente de pagamento, que já havia sido submetida ao julgamento de impugnação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se à aferição da subsistência de omissão na apreciação do pedido dirigido ao prosseguimento do processo do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais e à possibilidade de redistribuir o aludido cumprimento de sentença, após o julgamento da impugnação em face dos cálculos que o lastreia.
III. Razões de decidir:
3. Conquanto tenha sido suscitada, nos embargos de declaração, a questão do prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais não foi elucidada pela sentença recorrida, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
4. No caso em tela, o crédito buscado integrou os pedidos iniciais formulados na petição que deu início ao cumprimento de sentença, tendo sido objeto de impugnação, acolhida pelo Juízo, culminando na intimação dos credores para a apresentação de novos cálculos, o que foi efetivamente atendido pelas partes interessadas.
5. Ultrapassado o julgamento da impugnação interposta em face dos cálculos confeccionados pelos credores, não é possível a redistribuição do cumprimento de sentença, pois o seu recebimento já foi alcançado pela preclusão.
6. Aferida a abstenção de impulsionamento do feito em relação à satisfação dos honorários sucumbenciais devidos, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, emerge a necessidade de retomada do trâmite processual do cumprimento de sentença relativo à verba a ainda pendente de pagamento.
IV. Dispositivo e tese:
7. Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento:
1. Ultrapassado o julgamento da impugnação interposta em face dos cálculos confeccionados pelos credores, não é possível a redistribuição do cumprimento de sentença, pois o seu recebimento já foi alcançado pela preclusão.
2. Aferida a abstenção de impulsionamento do feito em relação à satisfação dos honorários sucumbenciais devidos, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, emerge a necessidade de retomada do trâmite processual do cumprimento de sentença relativo à verba ainda pendente de pagamento.
DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO: CPC, art. 507.